Tribunal: TJES
Processo: 0117759-67.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0117759-67.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MILTON SOUZA e outros
APELADO: DENICIA DE OLIVEIRA SIEPIERSKI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Como cediço, a aquisição da propriedade de imóvel pela via da usucapião especial urbana (art. 1.240, CC) depende da comprovação dos seguintes requisitos: i) o animus domini, isto é, o agir do possuidor como se proprietário fosse; ii) a utilização do imóvel para fins de moradia pelo prazo ininterrupto de 05 (cinco) anos, sem oposição; e iii) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. 2) A teor do art. 1.208 do CC, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 3) Considerando que as provas coligidas ao processo revelam que a parte autora ocupava o imóvel por força de ato de tolerância do proprietário, não resta configurada a posse, o que afasta a possibilidade de cômputo da prescrição aquisitiva, sendo irrelevante o lapso temporal transcorrido. 4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por JOSÉ MILTON SOUZA e MARIA APARECIDA SERAFIM SOUZA em face da r. sentença (fls. 247/249; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião proposta em face de DENÍCIA DE OLIVEIRA SIEPIERSKI.

Denota-se da peça de ingresso que os Apelantes objetivam, com a presente demanda, a aquisição da propriedade de um lote urbano, com extensão de 127m2 (cento e vinte e sete metros quadrados), situado na Rua Progresso, n. 06, bairro Palestina, na cidade de Cariacica/ES.

Nesse sentido, alegam que receberam o imóvel mediante doação verbal do então proprietário, Waldemar Siepierski, em razão do vínculo empregatício que com ele o primeiro Apelante mantinha. Afirmam ainda que, desde então, exercem a posse com
animus domini
.

Após a apresentação da peça contestatória pela Apelada, viúva do proprietário registral, e regular instrução, sobreveio a sentença objurgada, a qual considerou que os requisitos legais que autorizam a usucapião não restaram preenchidos.

Inconformados, os Apelantes aduzem que há prova não só a existência do
animus domini
, como do transcurso do prazo temporal exigido, uma vez que mantiveram a posse do imóvel, sem oposição, por 18 (dezoito) anos, ínterim que teve início no ano de 1992, destacando que a única oposição ocorreu em 19/04/2010, com o envio de notificação extrajudicial pela Apelada.

Pois bem.

Após compulsar detidamente o acervo probatório carreado aos autos, constatei que a sentença vergastada deve prevalecer, pelos motivos que passo a expor.

De saída, registro que, tendo como base as especificidades do caso concreto, a análise da juridicidade do pleito autoral perpassa pelo exame do preenchimento dos requisitos alusivos à usucapião especial urbana, previstos no art. 183 da Constituição Federal e reproduzidos nos arts. 9º do Estatuto das Cidades e 1.240 do Código Civil (CC). Confira-se, ipsis litteris:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Da leitura dos supracitados dispositivos, nota-se que os pressupostos que autorizam a aquisição da propriedade de imóvel urbano por esta via são: i) o animus domini, isto é, o agir do possuidor como se proprietário fosse; ii) a utilização do imóvel para fins de moradia pelo prazo ininterrupto de 05 (cinco) anos, sem oposição; e iii) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel, urbano ou rural.

No caso em testilha, em que pese não restarem dúvidas de que os Apelantes residem no imóvel urbano objeto da ação por período de tempo deveras superior ao que se exige para a usucapião, há um fator determinante que impede a satisfação dos requisitos alhures.

E assim o digo porque as provas produzidas na demanda evidenciam que a ocupação do imóvel por parte dos Apelantes se deu, na realidade, a título de detenção.

A teor do art. 1.208 do CC, é cediço que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Nessa toada, observo que as provas emprestadas, admitidas pelo Juízo primevo, relativas aos depoimentos tomados na ação n. 0019695-56.2010.8.08.0012 (na qual o primeiro Apelante figura como “requerido” e a Apelada como “requerente”) aclaram que os Apelantes residiam no imóvel em razão da permissão concedida pelo então proprietário, o falecido esposo da Apelada, que lhes autorizou a fazerem do imóvel sua moradia durante o período em que o primeiro Apelante mantinha com o proprietário relação empregatícia.

Menciono, nesse âmbito, os testemunhos de Gilda Regina Souza de Oliveira (fl. 215), a qual afirmou que “a casa não foi doada para o requerido, mas houve uma permissão para que o mesmo ali morasse enquanto morasse na empresa” e de Carlos Alberto Gomes do Nascimento (fl. 216), que também trabalhou na empresa do de cujus e residiu em uma das casas ali existentes, nas mesmas condições, o qual declarou expressamente que “a casa foi dada ao depoente em forma de comodato e, logo assim que saísse da empresa, teria que dar a casa”.

Há, outrossim, o depoimento de Norival Machado (fl. 219), o qual, apesar de relatar que o de cujus teria prometido a ele e ao primeiro Apelante, a princípio, a propriedade da caa que estavam ocupando em razão do contrato de trabalho, admite que “a promessa do senhor Waldemar não chegou a ser formalizada por que ele morreu”.

Somado a tudo isso, tem-se a notificação extrajudicial encaminhada pela Apelada aos Apelantes (fl. 87) e a cópia da decisão proferida na ação de reintegração de posse n. 0019695-56.2010.8.08.0012, que concedeu a medida liminar requerida pela ora Apelada.

Nesse contexto, tendo em vista que as provas não são capazes de revelar o exercício de verdadeira posse, mas de mera detenção, tal circunstância que impede o cômputo da prescrição aquisitiva, consoante vasta jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL INDIVISO. COPROPRIETÁRIOS HERDEIROS DO FALECIDO PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. USUCAPIENTE PROPRIETÁRIA DE OUTRO IMÓVEL. OCUPAÇÃO POR ATO DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. POSSE DESQUALIFICADA PARA DETENÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. O imóvel em condomínio indiviso não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com o escopo de excluir os demais proprietários da titularidade do bem, desde que o requerente exerça a posse exclusiva e atenda aos demais requisitos legais. Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: O tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. A usucapião especial urbana se destina a promover o direito fundamental à moradia, assegurando um patrimônio mínimo, na linha de tutela ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual um dos pressupostos é que o usucapiente não seja proprietário de outro imóvel no período aquisitivo. A ocupação de imóvel a título de mera permissão ou tolerância desqualifica a posse para detenção, não sendo esta hábil a gerar o direito à prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.208, do Código Civil. (TJMG; APCV 0003954-32.2012.8.13.0540; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 24/05/2023; DJEMG 26/05/2023)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Autor que alega o exercício da posse contínua e inconteste em imóvel de propriedade de seus genitores. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Não convencimento. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, conforme previsto no art. 1.208 do CC. Detenção que não conduz à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Hipótese que se assemelha a comodato entre ascendentes e descentente. Inviabilidade de aplicação do art. 85, §8º, CPC na hipótese dos autos, eis que resguardada para casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou que o valor da causa for muito baixo. Tema 1.076 do E. STJ. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1030909-04.2020.8.26.0100; Ac. 16684148; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro; Julg. 25/04/2023; DJESP 02/05/2023; Pág. 2171)

Nesse trilhar, trago à baila acórdão proferido por esta egrégia Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 2.028, DO CÓDIGO CIVIL. DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E EXERCÍCIO DE POSSE AD USUCAPIONEM. ART. 550, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 2.028, do Código Civil atual, disciplina que serão os da Lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na Lei revogada. 2. Para fins de usucapião extraordinária, à luz do disposto no art. 550, do Código Civil de 1916, cumpre ao interessado comprovar a posse mansa, pacífica e sem interrupção sobre o bem pretendido por 15 (quinze anos), com animus domini, não sendo necessário a presença de título e boa-fé. 3. Os atos decorrentes de mera tolerância ou liberalidade não consubstanciam posse, mas, sim, detenção. 4. Mesmo se aplicado o prazo reduzido de quinze anos previsto no art. 1.238, caput, do atual Código Civil, não restaria atendido o critério temporal para a configuração da usucapião extraordinária, uma vez que a fluência da prescrição aquisitiva é a data da sua vigência (10.01.2003). (TJES; AC 0028228-94.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 30/11/2021; DJES 13/01/2022)

Diante disso, entendo que “a detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel” (TJES; AC 0000814-86.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022); razão pela qual concluo que agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de modo a totalizarem 12% (doze por cento) do valor da causa, advertindo, contudo, que a parte autora/recorrente litiga sob o manto da justiça gratuita, de forma que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 16:27:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46473305062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR